Tribunal: STF
Processo: RE 746428
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DO ABONO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 100, § 3º, DA LEI MAIOR E 87 DO ADCT. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.12.2005.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, com espeque nas Leis Estaduais 12.667/03 e 13.187/04, reconheceu ao agravado o direito de receber, de forma integral, os abonos previstos nas normas estaduais. 



    A pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso demanda a análise da legislação local aplicada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF.



    Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.